Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705497-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Vila Real contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 183716452 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela inibitória de urgência em caráter liminar proposta pela agravant,e em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, processo n. 0718100-60.2023.8.07.0009, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória por ela postulado para suspender a exigibilidade da fatura questionada, nos seguintes termos: INDEFIRO a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da fatura questionada, uma vez que, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a demonstração da probabilidade do direito alegado, já que não houve indicação de irregularidades no procedimento administrativo que apurou a existência de defeito no medidor, havendo evidências de que realmente houve medição abaixo do consumo efetivo, de modo que a questão deve ser submetida ao devido contraditório. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. (...) Em razões recursais (Id 55798898), narra se tratar de um condomínio residencial com 74 (setenta e quatro) unidades habitacionais, com mais de 600 (seiscentos) moradores. Informa sempre ter arcado com os valores calculados e cobrados pela agravada. Narra que, no dia 03/04/2023, a agravada compareceu ao condomínio agravante e, na oportunidade, firmou termo de ocorrência e inspeção informando que foram verificadas irregularidades na ligação e registro da energia elétrica consumida. Aponta que, em 20/04/2023, foi notificado da suposta irregularidade e informado que a diferença devida pelo agravante seria de R$ 66.883,30 (sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos), que poderia ser contestado no prazo de 30 (trinta) dias. Alega ter requerido dilação do prazo, sem, contudo, obter resposta. Anota que, ultrapasso o prazo, foi emitida fatura no valor de R$ 61.255,23, com vencimento para o dia 18/09/2023, e informação de que a ausência de pagamento poderia acarretar o corte da energia elétrica a partir de 06/11/2023. Defende ser abusivo o corte de fornecimento de energia elétrica motivado por débito antigo, superior a 90 dias da constatação da fraude. Afirma estarem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a manutenção da energia elétrica é serviço público essencial para a sobrevivência. Ao final, requer: (...) o conhecimento e acolhimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo-lhe EFEITO MODIFICATIVO, para a reforma da r. decisão agravada, sendo reconhecida tutela de urgência afim de que mantenha os serviços de energia elétrica até o fim do deslinde processual, tendo em vista de se tratarem de débitos posteriores a 90 (noventa) dias, o que é proibido conforme entendimento do Tema Repetitivo 699 do STJ, REQUER ainda, o arbitramento de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento, bem como, não seja inscrito o nome do requerente no cadastro de maus pagadores igualmente a referido débito unilateral, arbitrando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês caso seja inscrito. Preparo recolhido (Ids 55798900 e 55798901). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Trata-se de pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso que implica a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, senão vejamos. Compulsando os autos, constato ter a Neoenergia Brasília apurado a ocorrência de irregularidades relativamente ao período de consumo do autor compreendido entre 01/08/2021 e 03/04/2023. Ditas irregularidades levaram à identificação de diferença simulada de valor de R$ 61.225,23 (sessenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), quantia essa cobrada por fatura emitida com vencimento para 18/09/2023 (Ids 177476145, 177476159, 177476183 do processo de referência). Quanto ao consumidor, pelo não pagamento do valor em cobrança, permanece em estado de inadimplência. Importa examinar, se a situação fática reconhecida existente autoriza a suspensão do fornecimento de energia à unidade consumidora a partir de 06/11/2023, conforme notificação expedida pelo agravado (Id 177476172 do processo de referência). Sobre o ponto, destaco tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos: Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. Conforme decidido pela Corte Superior, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em decorrência de fraude no medidor, só pode ser executada administrativamente pela empresa concessionária quando respeitado o período de recuperação de consumo máximo de 90 (noventa) dias. Para além, entende que a suspensão do fornecimento da energia elétrica deve ser realizada em até 90 (noventa dias) após o vencimento do débito. Ressalto que a previsão também encontra guarida no art. 357 da Resolução Normativa 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, norma esta sucessora da antiga RN 414/2010, de forma que se percebe que, embora exista o inadimplemento por parte do agravante, somente este não permite a interrupção de um serviço público essencial, notadamente quando ultrapassado o período legalmente previsto de 90 (noventa) dias, contado da fatura. Confira-se: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. A respeito do tema, calha conferir as ementas abaixo que consagram entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica quando do inadimplemento da última fatura tenha decorrido prazo de 90 (noventa) dias. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITOS RECENTES. CORTE DO FORNECIMENTO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE LEGAL (LEI No 8.987/95). LIMITAÇÕES DOS ARTS. 4o, 6o E 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). ARTS. 356 AO 361 DA RESOLUÇÃO No 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL. ALTERAÇÕES. ESCLARECIMENTOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTRIÇÕES. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DOS ÚLTIMOS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA ÚLTIMA FATURA NÃO PAGA. ADIMPLEMENTO POSTERIOR PARA EVITAR O CORTE. LICITUDE. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. NECESSIDADE. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sua finalidade é assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Por consequência, o recurso deve ser conhecido se os fundamentos da sentença foram impugnados, e o inconformismo com a decisão foi registrado, após o exercício do contraditório por meio de contrarrazões, ainda que repita argumentos de peças anteriores. Precedentes da Sexta Turma Cível. 2. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil - CPC, as pessoas físicas têm direito ao benefício da gratuidade de justiça por reconhecimento presumido da sua hipossuficiência, mediante declaração firmada nos autos. Essa prerrogativa não impede o juiz de requerer, quando necessário, e com base em evidências mínimas de capacidade financeira, a comprovação da falta de recursos financeiros. Não é o caso de exigir da apelante prova documental dessa condição, sem elementos mínimos nos autos que indiquem a possibilidade de reforma da decisão concessiva do benefício. 3. Nos termos dos arts. 4o, 6o e 22 do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços essenciais de forma continuada, adequada, eficiente e segura. De outro lado, há possibilidade de interrupção do fornecimento de serviços essenciais, em face do inadimplemento do consumidor, em face do disposto no art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95. 4. O tema foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com alguma oscilação. A partir do ano de 2003, a Corte mudou seu entendimento, que, até então, era contrário à suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica e água. Ao julgar o REsp no 363.943, a Primeira Seção do STJ estabeleceu ser lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após prévio aviso, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (Lei no 8.987/95, art. 6o, § 3o, II). 5. Anteriormente, nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução Normativa no 414/2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, "é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.". Essa resolução foi revogada expressamente pela Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, continuou a ser integralmente regulada nos arts. 356 ao 361, com importantes esclarecimentos. 6. A Resolução no 1.000/2021, da Aneel, prevê expressamente as seguintes restrições à suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento: 1) notificação prévia e obrigatória; 2) proibição de suspensão do fornecimento após o decurso de 90 (noventa) dias contado da última fatura não paga, salvo se o corte foi proibido por decisão judicial ou existência de motivo justificável; 3) intervalo de pelo menos 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da efetiva suspensão, para unidades consumidoras residenciais de baixa renda; 4) indicação específica da data da suspensão dos serviços nas notificações; 5) notificação prévia, específica com entrega comprovada (aviso de recebimento e similares) para unidades em que existam pessoa usuárias de equipamentos vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica. Além disso, o art. 174 da resolução revogada foi integralmente reproduzido no atual art. 361: presume-se indevida a suspensão ocorrida em desacordo com as normas supramencionadas, dentre outras. 7. Após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do inadimplemento da última fatura não paga ou ausente prévia notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, é proibida a suspensão dos serviços. 8. A possibilidade de o consumidor, com débitos antigos, efetuar o pagamento das cobranças mais recentesnão significa diminuição do direito da empresa de receber a contraprestação do serviço ou possibilidade de legitimar a inadimplência de inúmeras faturasO que se busca impedir - com a definição de parâmetros objetivos - é que a interrupção do serviço não se transforme em instrumento desproporcional de cobrança das dívidas. 9. O inadimplemento das contas de luz acarreta outras consequências para o devedor. A ausência de pagamento ou atraso da prestação gera incidência dos encargos próprios (valor principal, juros de mora, multa, correção monetária).A empresa, querendo, pode realizar procedimentos extrajudiciais e judiciais para cobrar a dívida das faturas em atraso e do débito em aberto. Entre as possibilidades, está, observados os pressupostos do art. 43, do CDC, a inclusão do o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. 10. Na hipótese, a apelante demonstrou, suficientemente, que as três últimas contas de energia elétrica foram adimplidas antes da suspensão do fornecimento, ocorrida em 30/6/2021, fato este incontroverso. As tarifas de energia elétrica dos meses de fevereiro, março, abril e maio (com vencimento em 8/6/2021) haviam sido pagas, conforme os comprovantes de pagamento em nome da apelada, acompanhados das respectivas faturas. Por consequência, o corte no fornecimento de energia foi ilegal. 11. Recurso conhecido e provido. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Ônus de sucumbência invertidos. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1439272, 07127203320218070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEMONSTRADA. 1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). 1.1. Hipótese em que a pretensão recursal, no aspecto, resta acobertada pela preclusão, na medida em que o cumprimento da obrigação fixada na decisão agravada é conduta antagônica com o direito de recorrer visando à redução ou exclusão da multa cominada. 2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. O inadimplemento do consumidor pode ensejar a suspensão do fornecimento do serviço desde que observados os preceitos legais aplicáveis. 3. O artigo 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 3.1. A jurisprudência desta e. Corte tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única. Precedentes. 3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise a compelir ao pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário. 4. Hipótese em que o consumidor demonstra que o corte no fornecimento de energia se deu de maneira ilegal, pois decorreu de inadimplemento de débitos pretéritos cobrados conjuntamente com o atual, em fatura única, evidenciando a probabilidade do direito autoral. 4.1. O perigo de dano irreversível ao consumidor resta demonstrado, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pelo autor em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica. 4.2. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, a fornecedora poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. 4.3. Restando demonstrados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem que a agravante conseguisse fazer prova em sentido contrário, mostra-se acertada a decisão agravada que determinou o restabelecimento do serviço. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1623635, 07231745920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699 DO STJ. LIMITE TEMPORAL E CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão de fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora de elétrica de titularidade da agravada apresentava inconsistência, consoante vistoria e fiscalização realizada pela concessionária de energia elétrica. 2. Cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: "Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." - STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). 2.1. Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), possibilidade de a concessionaria cortar o serviço exige: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. 3. No caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, porquanto não observado o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude). Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que resultou definição de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. 3.1. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante "promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630698, 07222591020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pois bem, na hipótese sub judice, consideradas as especiais circunstâncias do caso concreto, entendo assistir razão ao agravante. Conforme mencionado, a fatura emitida com vencimento em 18/09/2023 pretende efetivar a cobrança decorrente de cálculo de recuperação de consumo no valor de R$ 61.225,23 (sessenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), referente ao período de 01/08/2021 e 03/04/2023 (Ids 177476159, 177476183 do processo de referência). Evidente, no presente caso, a dissonância com o preceituado pelo c. STJ, que delimita a cobrança aos 90 dias anteriores à constatação da fraude. Pelo exposto, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência, o que faço para determinar à Neoenergia Distribuição Brasília S/A que, pelo motivo explicitado na presente decisão - não pagamento de fatura relativa a diferença simulada de valor de R$ 61.225,23 -, se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica do agravante até julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora